Tribunal: TJMT
Processo: 1042310-97.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042310-97.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES - CPF: 362.902.891-87 (EMBARGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO CAETANO MARQUES - CPF: 362.902.891-87 (EMBARGANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
no 1042310-97.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Embargantes
:
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e Jose Roberto Caetano Marques

Embargados
: os mesmos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – REJEITADO - FIM ESPECÍFICO DE PREQUESTIONAMENTO

–
EMBARGOS
REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Tratando-se de embargos de declaração interposto com fim específico de prequestionar a matéria, visando atingir a instância superior com novo recurso, para que surta o efeito desejado deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. e Jose Roberto Caetano Marques, em face do acórdão proferido no recurso de agravo interno
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

De um lado, o banco aponta omissão no acórdão, ante a ausência de determinação de compensação dos valores em tese disponibilizados à José Roberto.

Lado outro, José Roberto prequestiona a matéria sustentando que o acórdão baseou-se em entendimento antigo do c. Superior Tribunal.

Somente o autor apresentou manifestação ao recurso adverso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Por proêmio, com relação ao embargos interposto pelo banco, t
anto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Aponta o banco embargante a ocorrência de omissão no acórdão, pois não houve análise da tese referente à compensação.

Sem razão, ao passo que conforme se viu na sentença, fora decretada a revelia do banco
somente pode ter por objeto as questões que a sentença apreciou ou as que devem ser conhecidas de ofício pelo Tribunal.

Assim, não há falar em omissão no ponto

Adentrando ao embargos de
Jose Roberto Caetano Marques, suscita o prequestionamento da matéria, aduzindo que não observou o atual entendimento do STJ.

Contudo, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria já apreciada, mormente considerando que restou expressamente analisado o conjunto probatório produzido nos autos, contudo, aplicando entendimento diverso do pretendido e, diga-se, despido de caráter vinculante.

Veja trecho do acórdão em que o tema foi especificamente analisado,
verbis
:

“
Logo, reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo aos descontos efetuados indevidamente diretamente do holerite do apelado, impõe-se a restituição do consumidor ao
status quo ante,
com a
declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o
dever da instituição de restituir os valores pagos de forma indevida pela parte, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples”.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – negritei).

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, merecendo a
colhimento o recurso aviado neste ponto
”. (id. 203188685)

É cediço que os embargos de declaração podem ser opostos para
"esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
" (art. 1.022, I, CPC); "
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
" (art. 1.022, II, CPC) ou
"corrigir erro material
" (art. 1.022, III, CPC).

No entanto, o julgamento dos embargos pode gerar outro efeito, que é a produção do prequestionamento ficto previsto expressamente no art. 1.025, do CPC,
verbis
:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

O prequestionamento significa que para que caiba recurso aos Tribunais Superiores, é preciso que a matéria tenha sido examinada no acórdão recorrido, sendo considerado um requisito específico de admissibilidade para o recurso especial ou extraordinário.

Sobre o tema, esclarece Fredie Didier Jr,
verbis
:

“Diz-se, então, que há pré-questionamento quando a matéria foi efetivamente examinada no acórdão ou na decisão que julgou a causa em última ou única instância. Não é necessário que haja expressa menção ao número do artigo ou do dispositivo legal; basta que a matéria contida no dispositivo tenha sido objeto de debate e julgamento pela decisão.

Não tendo a matéria sido tratada no acórdão, haverá, então, omissão, sendo cabíveis os embargos de declaração, com vistas a suprir a omissão e, assim, obter-se o pré-questionamento. Os embargos cabem para suprir a omissão. Suprida a omissão, obtém-se, por consequência, o pré-questionamento.

(...)

Ainda que os embargos sejam rejeitados ou inadmitidos, considera-se caracterizado o pré-questionamento. Para isso, é preciso que o tribunal superior considere existente a omissão. A mesma situação ocorre nos casos de contradição, obscuridade ou erro material.”
(Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal/Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016).

Diante dessas considerações, tratando-se de recurso interposto com a finalidade exclusiva para a obtenção do prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, entendo que não houve omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão.

Posto isso,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024